Tribunal: TJDFT
Processo: 0716302-59.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Crime contra a ordem tributária. Supressão de tributo. Obrigação de escriturar. Responsabilidade do administrador. Continuidade delitiva. Fração de aumento.
1 - O administrador da pessoa jurídica que, fraudando a fiscalização tributária, suprime ICMS devido, deixando de escriturar notas fiscais, comete o crime do art. 1o, II, da L. 8.137/90.
2 – Os sócios-administradores são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias da empresa resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração à lei (CTN, art. 135, III).
3 - A mera alegação do administrador de que não tem formação técnica em contabilidade não o exime da obrigação legal de escriturar os documentos fiscais da empresa e não afasta o dolo de suprimir tributos. Não provado que o acusado - sócio e administrador - emitiu notas fiscais de vendas realizadas pela empresa, omitindo receita tributável e suprimindo ICMS devido, deve ser condenado pelo crime de sonegação fiscal
4 - Conquanto tenha sido lavrado um único auto de infração com o valor total de todos os tributos suprimidos, o número de crimes de sonegação de ICMS, tributo de apuração mensal, é correspondente aos meses em que o tributo foi sonegado.
5 - Se o réu suprimiu ICMS em 16 meses, justifica-se o aumento da pena, pela continuidade delitiva, na fração máxima de 2/3.
6 – Apelação não provida.